Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURO GARANTIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DA QUANTIA.
1. Julgados procedentes os pedidos iniciais, tornando-se o Réu sucumbente na ação, deve ser aplicada a regra geral do art. 85 do CPC/2015, a qual estabelece que o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, os honorários serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.